Tribunal: TJBA
Processo: 0562988-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562988-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VG REALIZACOES E OPERACOES LOGISTICAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCIANA POLITANO DE LUCENA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PARA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A condenação no ônus de sucumbência decorre do princípio da causalidade, pelo qual entende-se que a parte vencida deu causa ao ajuizamento da demanda diante da pretensão resistida por si.

Inobstante a derrota constitua forte indício de que o sucumbente deu azo à instauração da demanda, tal regra não é absoluta, devendo o julgador analisar a causalidade no caso concreto.

Este eg. Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada ser descabida a condenação dos honorários advocatícios quando a desistência da ação se der em razão de adesão a programa de parcelamento fiscal, na esteira de entendimento firmada pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema nº 400.

No caso concreto, o pedido de desistência da parte autora/recorrente deu-se em razão de adesão a Programa de Parcelamento Incentivado o qual teve por objeto o mesmo crédito tributário da presente demanda judicial.

A inclusão dos honorários advocatícios no PPI decorrem ope legis, segundo a dicção do próprio art. 7º, do Decreto nº 29434/2017, que regulamenta a legislação que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado no Município de Salvador, não tendo a municipalidade trazido qualquer prova acerca da sua exclusão no caso concreto.

Diante da conclusão de que por determinação legal o PPI possui honorários advocatícios em sua composição, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, imperioso o reconhecimento da impropriedade da condenação em honorários advocatícios no caso concreto, justificando assim a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, com o consequente improvimento do presente agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0562988-89.2017.8.05.0001

em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e agravad
a

VG REALIZAÇÕES E OPERAÇÕES LOGÍSTICAS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.